Tribunal: TJDFT
Processo: 0005198-92.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. FRAUDE PROCESSUAL. TERMO E RAZÕES. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. HOMICÍDIO. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. ANÁLISE NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. AUMENTO ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/8. POSSIBILIDADE. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CULPABILIDADE. EXAME DESFAVORÁVEL. DECOTE.

I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II – Restando comprovada nos autos a relação de confiança que existia entre a vítima e o réu, bem como a premeditação do crime, mostra-se justificada a elevação da pena-base a título de valoração negativa da culpabilidade. Precedentes.

III – Justifica a avaliação desfavorável das consequências do crime quando a morte da vítima deixa desamparado o filho que necessita de cuidados especiais, bem como auxílio financeiro, em razão de graves problemas de saúde resultantes de trauma encefálico.

IV - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.

V - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea, como no caso, considerando a intensa culpabilidade no delito de homicídio duplamente qualificado.

VI – No que tange ao crime de destruição de cadáver, a culpabilidade não se afasta daquela contida no tipo, sendo que o argumento de que o réu destruiu e ocultou o cadáver não é idôneo para justificar o exame negativo.

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.